Tribunal: TJSP
Processo: 1007649-39.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração tirado em face de acórdão que negou provimento ao apelo tirado em face de sentença que concedeu a ordem mandamental
2. De fato houve omissão quanto à análise do Decreto Estadual no 64.512/2019.
3. O Decreto Estadual no 64.512/2019 não extirpou os vícios de legalidade e

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração tirado em face de acórdão que negou provimento ao apelo tirado em face de sentença que concedeu a ordem mandamental
2. De fato houve omissão quanto à análise do Decreto Estadual no 64.512/2019.
3. O Decreto Estadual no 64.512/2019 não extirpou os vícios de legalidade e proporcionalidade que maculavam seu antecessor para o cálculo da taxa de licenciamento ambiental.
4. A definição da área para cálculo extrapola o quanto estabelecido pela legislação de regência. O "Fator W" é critério que inclui fatores não ligados à atividade poluidor, oque implica em aumento excessivo da licença.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. Omissão sanada.